Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que indeferiu pedido de pesquisa reiterada de bens pelo SISBAJUD, em face dos agravados. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411